Tribunal: TJMT
Processo: 0048547-14.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048547-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VERONICE DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 568.105.711-91 (APELADO), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO –

BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ –

GENITORA DE SERVIDOR MILITAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 26 DE 1993 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.
Nas ações previdenciárias para a concessão de benefício de pensão por morte, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que “
a relação de dependência pode ser comprovada através de relatos testemunhais
” (AgInt no AREsp n. 1.426.847/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Tendo em vista que houve comprovação da dependência econômica da apelada, tanto através de prova documental como também da testemunhal, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais previstos para a concessão da benesse previdenciária em favor da genitora do falecido.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica e Reconhecimento de Direito de
Pensão por Morte n. 0048547-14.2013.8.11.0041 proposta por Veronice de Oliveira Pinto
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para condenar a parte requerida a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo, além das verbas retroativas devidamente corrigidas.

Em suas razões recursais, defende o estado de Mato Grosso, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista o transcurso de 05 anos previsto no Decreto nº 20.910/32, já que a morte do servidor ocorreu em 31/07/2000 e a ação fora distribuída somente em 28/10/2013 (Id. 184520042, fl.03).

Já no mérito, argumenta, em apertada síntese, que não restou comprovado nos autos a dependência econômica da genitora em relação ao seu filho falecido servidor público, uma vez que “
o ex-militar estadual não era o único filho da Requerente
”, tendo a própria recorrida, afirmado em sua peça vestibular que havia recebido ajuda financeira de outros 02 filhos para seu sustento (Id. 184520042, fl.05).

Afirma que, de acordo com a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, não há previsão legal para a concessão do benefício de pensão por morte, “
pois o de cujus não era a única pessoa de sua família, e o sustento da mesma poderia ser suportado por suas próprias forças e auxiliado pelos seus outros dois filhos
” (Id. 184520042, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 184520042, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 184520045).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 186850699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O apelante alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, dado o transcurso de mais de cinco anos previsto no
Decreto nº 20.910/32,
entre a morte da instituidor do benefício (
31/07/2000
) e o ajuizamento da ação (
28/10/2013).

Nessa linha, versando os autos sobre a concessão de benefício previdenciário, e não de revisão, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489 (Tema 313/STF) que "
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
".

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/3/2019, consolidou o entendimento de que "
o pedido de concessão do benefício de
pensão por morte
deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício
é imprescritível
". (PUIL n. 169/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Consignou-se ainda, que “
a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo
” (PUIL n. 169/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Assim, tratando-se de postulação de concessão de pensão por morte, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in

verbis
:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO prescricional.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022).

Ao arremate, apenas para corroborar a absoluta impossibilidade de incidência de prescrição do fundo de direito, a própria Lei Complementar nº 251/2005, que regulamenta as pensões por mortes de servidores Públicos militares dispõe expressamente que as verbas podem ser requeridas a qualquer tempo, observemos:

“Art. 88
A

pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos
.

Parágrafo único Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida”.

Diante disso,
há que se falar
em de ocorrência prescrição de fundo de direito.

Pois bem, quanto ao mérito propriamente dito, argumenta o Estado de Mato Grosso, que não há como se conceder o benefício de pensão por morte em favor da apelada, pois não houve comprovação nos autos do requisito legal da dependência econômica.

Não prospera a irresignação
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“
Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (Lei Complementar Estadual nº 26/93), vigente a época do óbito, prevê expressamente a possibilidade da concessão de pensão vitalícia àqueles que comprovarem dependência econômica do servidor militar:

“Art. 55
São beneficiários da pensão, para efeitos desta Lei Complementar:

I-vitalícia:

a) cônjuge:

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com

percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo

casamento ou constituir nova situação de convivência de fato

(morte uxória);

c)o companheiro ou companheira designado que comprove união

estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do

servidor militar”;

Para comprovar efetivamente a tese de dependência econômica, a pretensa beneficiária colacionou aos autos juntamente com a peça vestibular:
a)
declaração realizada mediante tabelião de notas, no qual atestou-se que “
sempre viveu em total dependência do seu filho falecido
”, Sr. Walter da Silveira Pinto” (Id. 184520032, fl.34);
b)
Recibo de Pecúlio oriundo da Caixa de Previdência e assistência dos Militares do Estado de Mato Grosso (Id. 184520032, fl.37) R$ 16,451.99 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e um centavos e noventa e nove centavos) uma vez que o de cujus possuía herdeiros, o que denota, que inclusive perante a Administração Pública, havia uma certa presunção de dependência econômica da genitora com o instituidor do benefício falecido;
c)
cópia de contrato de apólice de seguro em que consta como única Beneficiária do plano “Idade Certa” perante a

pessoa jurídica Capemisa – Vida e Previdência, (Id. 184520032fl.42);
d)
Declaração das Senhoras, Jaci Pereira Cavalcante, Francisca Vaulangia Feitosa, Alexandrina Sodré de Freitas nas quais todas afirmavam a dependência econômica da genitora em relação ao filho.

E não e só, Conforme Termo de Audiência e Instrução realizado em 15 de agosto de 2018, colheu-se Depoimento da, Sra. Maria Madalena da Silva Dias (Id. 184520032, 87), que conforme o juiz a quo, “
a testemunha arrolada pela autora confirmou a dependência econômica da requerente em relação ao seu falecido filho
” (Id. 184520040, fl.40).

Impositivo registrar, por oportuno, que o Colendo STJ vem reiteradamente se posicionamento pela possibilidade de comprovação de dependência econômica, através de relatos testemunhais, como na hipótese dos autos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PENSÃO POR MORTE
.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA DE ACORDO COM AS PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. NOVO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada adotou como verdadeiras todas as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido em conjunto com a sentença reformada, dando novo enquadramento jurídico aos fatos delineados. Tal operação não envolve reexame de provas, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência da Súmula 7 do STJ afastada. Precedentes.

2. Apesar de o órgão colegiado ter chegado à conclusão de não estar configurada a relação de dependência econômica entre a genitora e o falecido servidor, os fundamentos utilizados não foram idôneos para afastar o direito ao benefício.

3. Não é requisito para o recebimento da pensão por morte, prevista no art. 217, V, da Lei n. 8.112/1990, a prova do estado de pobreza ou miserabilidade.

4.
A relação de dependência pode ser comprovada através de relatos testemunhais, como ocorreu no caso em epígrafe
, em que o Juízo de piso entendeu que essas provas convergiram para a comprovação da dependência econômica.

5. O fato de a inclusão como dependente do de cujus em plano de saúde e perante o Fisco decorrer de iniciativa unilateral também não é suficiente para descaracterizar a dependência econômica, notadamente quando tais circunstâncias são somadas a outros elementos probatórios, tais como o auxílio financeiro mensal e a compra de itens para o lar.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.426.847/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Assim também, esta Egrégia Corte, em situação análoga a dos autos:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PENSÃO POR MORTE - PENSÃO A FAVOR DA MÃE POR MORTE DO FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO -
PROVA TESTEMUNHAL - RELEVÂNCIA
-
DEMONSTRAÇÃO
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA CASSADA – RECURSOS PROVIDOS.
As partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), cumprindo ao Juiz proporcionar os meios adequados para que os litigantes demonstrem os fatos que deduzem.
O magistrado detém o poder-dever de indeferir as diligências que sejam desnecessárias para o julgamento do feito, observando-se o princípio da duração razoável do processo.

O direito probatório possui densidade constitucional, haja vista sua imprescindibilidade para se promover o acesso a uma ordem jurídica efetivamente justa.
Constatado que a prova requerida pelas partes a tempo e modo é pertinente para comprovar o direito alegado, revela-se inviável o julgamento antecipado da lide, mesmo porque, pela argumentação expendida pelos recorrentes e diante de eventual dúvida a respeito da legitimidade do direito pleiteado, deduz-se que a produção da prova testemunhal requerida ganha contornos de relevância.
(N.U 0013516-76.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Já sob outra perspectiva, tenho que, a meu juízo, o fato de a outra servidora possuir outros 02 (dois) filhos, não possui o condão de afastar a dependência econômica em relação ao de cujus, uma vez que entende a jurisprudência que o requisito da “
dependência econômica
” exige exclusividade.

Vale dizer, a qualificação da dependência econômica prescinde do atributo da exclusividade, bastando, a tanto, a demonstração do caráter contributivo e complementar da ajuda financeira que,
in casu
, se apresenta imprescindível à subsistência digna da beneficiária.

Neste sentido, vejamos posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE
. MENOR SOB TUTELA. DEPENDENTE LEGAL DO TUTOR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. ART. 16, § § 2º E 4º, DA LEI Nº 8.213/1991.
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.

INEXIGÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, A PARTIR DE 30/6/2009. FALTA DE INTERESSE.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos em saber, se para fins de percepção do benefício de pensão por morte, a lei previdenciária exige que a dependência econômica em relação ao segurado instituidor da pensão, seja exclusiva. A questão, no ponto, não prescinde do exame de provas e, sim, verificar a correta interpretação da norma infraconstitucional aplicável ao caso, circunstância que envolve apenas matéria de direito. Assim, não subsiste a alegação de que o recurso especial não deveria ter sido conhecido em razão do óbice contido na Súmula nº 7/STJ.

2. No que tange a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir de 30/6/2009, a decisão agravada decidiu no mesmo sentido do pleito recursal, mostrando-se evidente a falta de interesse em recorrer quanto ao tema.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.232.369/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 28/6/2012.)

Assim também, esta Corte de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
PENSÃO POR MORTE DE FILHA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO
– PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

Comprovada de forma suficiente, a dependência econômico-financeira,
ainda que não seja de forma exclusiva
, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte
. Inteligência do art. 7 c/c art. 30, da LC N. 399/2015.
É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o termo a quo para concessão do beneficio por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Publica.
Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta. No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1007354-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Desta forma, tendo em vista que houve comprovação da dependência econômica da apelada, através de prova documental e testemunhal, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais previstos para a concessão a pensão por morte em favor da genitora do falecido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023